Tribunal: TCU
Processo: 018.878/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 34000157200600565, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE CULTURA, Siafi/Siconv 589589, função CULTURA, que teve como objeto OBJETO: APOIO AO PROJETO: CONSTRUCAO DO TEATROMUNICIPAL DE SANTANA. (no da TCE no sistema: 3963/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de José Antônio Nogueira de Sousa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 565/2006, com vistas à construção do Teatro Municipal de Santana/AP; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas do responsável José Antônio Nogueira de Sousa, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao responsável e aos demais interessados.